Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 58, INCISO III DA LEI 8.245/91. CARÁTER DÚPLICE. CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Cumpridos os requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei no 8.245/91, impõe-se a renovação do aluguel comercial.
2. Conforme o artigo 58 da lei de locações, o valor da causa em ação renovatória de aluguel corresponde a doze meses do aluguel do imóvel.
3. A ação renovatória de contrato locatício tem caráter dúplice, possibilitando ao réu, na contestação, formular pretensão própria, não havendo interesse processual na apresentação de reconvenção.
4. No caso, o contrato foi renovado pelo valor do aluguel em curso, logo não houve condenação ou proveito econômico. Adotar pura e simplesmente o valor da causa, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incorporados pela lei processual através dos incisos I a IV do §2o do art. 85. Enfim, deve-se socorrer do parâmetro da equidade, estabelecido pelo legislador como forma de garantir direitos constitucionais fundamentais, como o de petição e da inafastabilidade da jurisdição, sob pena de figurarem tão somente no plano formal. Não bastasse, a sentença foi de procedência parcial e condenação das partes em proporção equivalente quanto aos consectários de sucumbência. E na reconvenção, o réu/apelante sucumbiu integralmente. Portanto, sequer haveria interesse recursal nessa parte, porque a majoração dos honorários agravaria sua situação processual econômica.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.